Tribunal: TJMT
Processo: 1084433-60.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084433-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ITALO LUIZ CORREA LENZI - CPF: 041.632.241-73 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 14 HORAS. REBAIXAMENTO DE CLASSE. PERDA
DE DIA DE FÉRIAS. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.785,97 e danos morais de R$ 10.000,00 para cada autor, em razão de cancelamento de voo internacional por motivos operacionais, reacomodação para o dia seguinte com atraso superior a 14 horas, perda de um dia de férias e rebaixamento forçado da classe executiva para a econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o cancelamento por motivos operacionais configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; (
ii
) se é devida a restituição do valor pago pela classe executiva não usufruída; e (
iii
) se a situação vivenciada configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Problemas operacionais, como necessidade de manutenção ou remanejamento da malha aérea, constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

4. É devida a restituição material do valor pago pela marcação de assentos em classe executiva, uma vez que o serviço não foi prestado devido ao rebaixamento forçado para a classe econômica no voo de reacomodação.

5. O cancelamento de voo internacional com reacomodação no dia seguinte, gerando atraso superior a 14 horas, perda de dia de férias e rebaixamento de classe, frustra a legítima expectativa do consumidor, configurando dano moral indenizável.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 para cada passageiro mostra-se adequado e proporcional à gravidade dos fatos, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo por motivos operacionais configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do transportador aéreo. 2. O atraso superior a 14 horas em voo internacional, aliado à perda de dia de férias e ao rebaixamento forçado de classe (
downgrade
), ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, sendo devida também a restituição material da diferença de classe não usufruída.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II, do CDC; Art. 256 da Lei nº 7.565/1986 (CBA);
Arts
. 402 e 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016.
STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014.
Turmas Recursais, N.U 1032179-52.2021.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado em 03/06/2024, DJE 07/06/2024. Turmas Recursais, N.U 1043646-62.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 17/02/2022, DJE 18/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1084433-60.2025.8.11.0001

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
: ITALO LUIZ CORREA LENZI e JULIANA MACEDO FOLES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JULIANA MACEDO FOLES e ITALO LUIZ CORREA LENZI ajuizaram reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiaram que: a) adquiriram passagens aéreas de Cuiabá/MT para Fort Lauderdale/EUA, com trecho internacional em classe executiva (
business
); b) ao chegarem ao aeroporto, foram impedidos de embarcar no voo internacional por
overbooking
; c) foram reacomodados em outro voo no dia seguinte, em classe econômica, chegando ao destino com aproximadamente 11 horas de atraso; d) a alteração unilateral causou a perda de um dia de férias e de valores pagos por aluguel de veículo e estadia. Requereram: a) a condenação da ré ao pagamento de R$ 7.682,01 por danos materiais, sendo R$ 2.000,00 pela perda de um dia de viagem e R$ 5.682,01, em dobro, pela diferença da classe não usufruída; b) alternativamente, a restituição de 250.000 pontos do programa de fidelidade; c) a condenação por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 para cada autor.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de suspensão pelo Tema 1417/STF não se aplica, pois o caso trata de fortuito interno (motivos operacionais) e não externo; b) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC; c) a ré confessou o cancelamento do voo por "motivos operacionais", o que configura falha na prestação do serviço (fortuito interno); d) os autores comprovaram a aquisição de assentos em classe
business
e foram reacomodados em classe econômica; e) o atraso superior a 10 horas na chegada ao destino final configura dano moral
in
re

ipsa
; f) o valor pago pelos assentos especiais não utilizados deve ser restituído. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada requerente; b)
condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.785,97.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC; b) o cancelamento do voo ocorreu por problema operacional (fortuito externo), o que afasta sua responsabilidade; c) o dano moral não foi comprovado e o ocorrido configura
“
mero aborrecimento
”
, sendo necessária a demonstração do prejuízo conforme o art. 251-A do CBA; d) a jurisprudência recente do STJ afasta a presunção de dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar a ação totalmente improcedente; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais para patamar razoável.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

A recorrente sustenta no Recurso Inominado (ID/PJe2 357603422) que o cancelamento do voo ocorreu por “questões operacionais”, o que configuraria fortuito externo. Contudo, essa justificativa não se sustenta.

Problemas operacionais, como a necessidade de manutenção não programada ou
tribulação indisponível
, são inerentes ao risco da atividade de transporte aéreo. Desse modo, a situação se enquadra como fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a própria recorrente admite na contestação (ID/PJe2 357603418) o cancelamento do voo, tornando o fato incontroverso.

Portanto, a conduta ilícita da companhia aérea está devidamente caracterizada, surgindo o dever de indenizar.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

Os recorridos comprovaram o pagamento da quantia de R$ 2.785,97 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) pela marcação de assentos especiais (ID/PJe2 357603401, p. 2), serviço que não foi prestado em razão do rebaixamento forçado para a classe econômica no voo de reacomodação.

A recorrente, em suas razões recursais, não impugnou especificamente essa condenação, limitando-se a discutir a existência do dano moral e o seu valor.

Logo, a condenação ao ressarcimento do dano material emergente está correta e deve ser mantida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço que frustra significativamente a expectativa do consumidor caracteriza dano moral.

No caso em análise, o dano moral é evidente. A situação vivenciada pelos recorridos ultrapassa os limites de um incômodo trivial. O cancelamento de um voo internacional, a reacomodação para o dia seguinte, resultando em mais de 14 horas de atraso na chegada ao destino, e o rebaixamento forçado da classe executiva para a econômica frustram a legítima expectativa de uma viagem de férias, planejada com antecedência, gerando angústia, desgaste e sentimento de impotência que configuram lesão extrapatrimonial passível de indenização.

Nesse sentido:

“(...) 2. A frustração das férias em família, diante da indevida proibição do embarque para realizar a viagem programada, somada à necessidade de remarcação das passagens com altos custos, inclusive de multa, extrapola os limites do mero aborrecimento e gera dano moral. (...) (N.U 1032179-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)”

“(...) 4. A informação de alteração do voo não observou o limite prévio estabelecido na Resolução n. 400/2016 da ANAC, razão pela qual a conduta ilícita encontra-se caracterizada. Ressalte-se ainda que, em que pese a parte autora tenha sido reacomodada em outro voo, foi para destino diverso do escolhido e contratado. Assim, a frustração de expectativa quanto
as férias programadas com meses de antecedência tem
o condão de gerar o dano moral. (...) (N.U 1043646-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022).”

Portanto, a condenação por danos morais é medida que se impõe.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrido atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita. A gravidade dos fatos – cancelamento de voo internacional, atraso superior a 14 horas, perda de um dia de férias e rebaixamento de classe – justifica a manutenção do montante, que se revela adequado e proporcional.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026